Tribunal: STF
Processo: ARE 787023
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Concurso. Preterição de candidato não reconhecida pelo tribunal de origem. 3. Reexame fático-probatório. Verbete 279 do STF. Precedentes. 4. Alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. ARE-RG 748.371. 5. Ausência de negativa de prestação jurisdicional. AI-QO-RG 791.292. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento